Tribunal: CARF
Processo: 10840.720976/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720976/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.150 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RAUL JOSE FAVARETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos idôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
A dedução de pensão alimentícia judicial deve ser restaurada quando presentes
os seguintes requisitos legais: (i) o pagamento deve ser comprovado pelo
Contribuinte; (ii) o pagamento deve decorrer de obrigação imposta pelo direito
de família; e (iii) o pagamento deve estar previsto em sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720976/2009-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720976/2009-19

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27 de julho de 2009 por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.366,17, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 5.916,00, dedução indevida com
dependentes no valor de R$ 1.404,00, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ 9.400,35 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 8.618,50.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) anexa cópia da certidão de nascimento de sua filha como forma de
comprovação da dedução indevida com dependentes;
b) apresenta cópia do recibo emitido pelo profissional médico José Paulo Zanetti
a fim de sanar a dedução indevida de despesas médicas;
c) os R$ 2.520,00 remanescentes referem-se aos descontos do convênio médico
descontado em folha de pagamento conforme informe de rendimentos emitido
pela empresa;
d) em relação a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, apresenta cópia
da audiência de conciliação e instrução e julgamento, cuja determinação feita
pela Mma Juíza de Direito foi a pensão de alimentos na monta de 3 salários
mínimos mensais .
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão
de nascimento (fls. 22); (ii) cópia da audiência de conciliação (fls. 24); (iii) recibo médico (fls.
23); e (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls.
26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-52.695 – 11a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que não comprovou o pagamento das pensões alimentícias, não detém a
guarda de sua filha e por isso não pode deduzi-la como dependente e o recibo emitido pelo
profissional médico José Paulo Zanetti não possui endereço e indicação do beneficiário.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexa os seguintes
documentos:
a) declaração do profissional José Paulo Zanetti (fls. 45); e
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720976/2009-19

b) declaração de quitação, assinada por Valdirene Aparecida dos Santos,
comprovando o recebimento das pensões alimentícias no valor de R$ 8.618,50
(fls. 44).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional José Paulo Zanetti (R$ 3.396,00) e dedução indevida de
pensão alimentícia judicial (R$ 8.618,50).

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720976/2009-19

(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 04 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, a despesa com o profissional José
Paulo Zanetti teve sua glosa mantida com base no entendimento de que o recibo apresentado não
identificava nome do beneficiário dos serviços realizados e endereço do profissional.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Em que pese a ausência do endereço do profissional, entendo que esse motivo não
é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a análise do conjunto fático probatório não
traz qualquer elemento que afaste a veracidade das informações constantes no recibo e na
declaração anexa em seu recurso voluntário. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720976/2009-19

1a Turma Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar
caso análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com o supracitado profissional médico era a falta indicação de beneficiário e ausência
do endereço da prestação do serviço, essa despesa deve ser restaurada.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;(norma vigente à época do fato gerador)

Ao analisar as deduções declaradas a título de pensão alimentícia pelo ora
Recorrente, a C. Turma Julgadora a quo entendeu estar presente o requisito formal da
comprovação de que a pensão decorreu das normas do direito de família, por força de sentença
judicial ou acordo homologado judicialmente. Entretanto, diante da ausência de comprovação do
pagamento da pensão alimentícia, a glosa foi mantida.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720976/2009-19

Visando sanar a apontada carência de documentação comprobatória do
pagamento, o Recorrente instruiu o seu recurso com a declaração de fls. 44, por meio da qual
Valdirene Aparecida dos Santos reconhece ter recebido, a título de pensão alimentícia no ano-
calendário de 2005, o valor de R$ 8.618,50 (oito mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta
centavos).
Tal declaração deve ser acolhida como comprovação do pagamento da pensão
alimentícia, pois dá quitação à obrigação e, consequentemente, impede a sua cobrança pela via
judicial.
Assim, estando presentes os requisitos autorizadores da dedução de pensão
alimentícia, deve ser afastada a glosa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital